Tribunal: TJDFT
Processo: 0701672-78.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701672-78.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: ADLER-ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que não houve desídia no recolhimento do preparo e que ocorreu um lapso involuntário na execução bancária. Alega que não há que se falar em deserção do apelo, porquanto o agendamento foi compensado. Defende, ainda, que o caso vertente trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que não demanda provocação das partes. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026